Tribunal: TJPA
Processo: 0814936-93.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814936-93.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MIKE WILLIAN SILVA FERNANDES E LARISSA SUELEM LAMEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814936-93.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGAD0: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: M. Y. L. F.

REPRESENTANTE LEGAL: MIKE WILLIAN SILVA FERNANDES

ADVOGADO: EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA – OAB/PA 30.469

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO. SUMULA 609/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou a realização de exames pré-cirúrgicos em menor portadora de anquilose da articulação temporomandibular (AATM), alegadamente negados sob a justificativa de doença preexistente omitida na declaração de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura para tratamento sob alegação de doença preexistente, na ausência de exame médico prévio à contratação e de demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidada no enunciado da Súmula 609 estabelece que é ilícita a recusa de cobertura por doença preexistente sem exame médico prévio ou prova cabal de má-fé.

4. Não consta nos autos prova inequívoca de que a agravada tivesse ciência prévia da condição de saúde ou tenha agido de má-fé.

5. O risco de dano grave e irreparável recai sobre a agravada, que necessita do tratamento para preservar sua saúde e vida, configurando periculum in mora inverso caso a negativa seja mantida.

6. Não foi demonstrado pela agravante o equívoco da decisão de primeiro grau, sendo cabível a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A recusa de cobertura por doença preexistente em plano de saúde é ilícita se não houver a exigência de exame médico prévio à contratação ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, objetivando a reforma do interlocutório de id. 123202547, proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a ré, Hapvida Assistência Médica Ltda,

realizar na menor M. Y. L. F. (nascida em 10/06/2018 e portadora de anquilose da articulação temporomandibular congênita - AATM), o exame pré-cirúrgico de Tomografia computadorizada da face e das articulações temporomandibular 3D, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta pela Agravada em desfavor da Agravante (Proc. nº 0849371-63.2024.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 21951013, a Agravante aduz que, atuou de forma lícita ao não autorizar o procedimento requestado em razão da preexistência da doença, que fora omitido na Declaração de Saúde quando da contratação do plano de saúde pela autora.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum.

Decisão Monocrática de id.
21997229
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo Interno interposto no id. 22469317, que se julga prejudicado ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento ofertadas no id. 22286867, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 23663022, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno (id. 22469317) em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 21997229), o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

De início, cumpre destacar que a cognição desta Corte se restringe à análise perfunctória da matéria, verificando-se o acerto ou não da decisão recorrida, em razão da estreita via do agravo de instrumento, que veda a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e, por conseguinte, em supressão de uma instância jurisdicional.

Pois bem.

C
ompulsando a documentação acostada aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo acertadamente entendeu pela ocorrência da probabilidade do direito em favor da parte autora/agravada. Portanto, a concessão da tutela de urgência emitida na decisão vergastada deve ser mantida, tendo em vista que os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estão preenchidos.

Na origem, consta da petição inicial que a criança M.Y.L.F, era segurada do plano de saúde HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e necessitava realizar exames e cirurgia, em virtude de ser portadora de anquilose da articulação temporomandibular (AATM), ou seja, uma desordem relacionada a adesão fibrosa ou fusão óssea entre os componentes da articulação e, em razão de negativa da operadora, ora Agravante, ajuizaram a demanda originária para que a HAPVIDA autorizasse os procedimentos médicos solicitados.

De modo que existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravado e há evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte agravante sustenta sua tese, que ao contratar o de plano de saúde, a agravada omitiu de forma voluntária a informação de que possuía doença preexistente, violando, portanto, a boa-fé contratual.

Entretanto, há que se considerar que não restou demonstrado de forma inequívoca que a agravada teria conhecimento prévio da doença, antes da contratação do plano de saúde e omitiu tal informação da Agravante.

Com efeito, a alegação de má-fé/fraude na contratação do plano de saúde em razão de omissão na declaração de saúde deverá ser comprovada pela agravante durante a instrução processual, até porque não consta dos autos de origem que antes da aprovação da proposta de admissão o beneficiário tenha sido submetido a exames médicos.

Nessa toada, tenho que não prevalece a negativa de cobertura às doenças e às lesões supostamente preexistentes se, à época da contratação de plano de saúde, não se exigiu prévio exame médico admissional.

De acordo com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado sumular de n. 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado:

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontra-se devidamente instruído pelos documentos trazidos pelas partes. Precedentes. 1.1. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de se aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa implicaria no revolvimento de todo o contexto fático- probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, consolidada no enunciado sumular de n. 609/STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 2.1. Derruir as conclusões do Tribunal local acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1641645 SP 2019/0377501-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1753222 RS 2018/0174299-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Desse modo, o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, verdade seja dita, existe para a parte agravada, que poderá ter sua saúde definitivamente comprometida com a recusa precoce (e potencialmente equivocada) de seu tratamento.

Portanto, não tendo a agravante juntado aos autos provas cabais e irrefutáveis, que impliquem na constatação da prática da conduta imputada à parte agravada, demandando o feito certa cautela e instrução processual devida para subsidiar a convicção do julgador acerca da existência ou não do direito autoral. Desta feita, não se pode afirmar ser evidente a probabilidade do direito aludido.

Por outro lado, se a agravante conseguir comprovar a fraude, será possível, por exemplo, a rescisão do contrato de plano de saúde e/ou eventual ressarcimento de valores irregularmente despendidos, qualquer que seja o tempo de duração do processo. Nesse ínterim continuará fornecendo a prestação pelos serviços disponibilizados para a parte agravada que deverá continuar realizando sua contraprestação.

Assim, para que fosse provido o agravo de instrumento, nesse momento do processo, incumbia à agravante o ônus probatório de evidenciar o equívoco do julgador de primeiro grau, comprovando cabalmente o alegado, nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil e, uma vez não se desincumbindo, deve ser o recurso desprovido e a decisão objurgada integralmente mantida.

Merece destaque, ainda, ressalvar a existência do periculum in mora inverso, pois, indeferir a tutela de urgência pugnada na origem, ensejaria certamente na criação de um risco inverso, com consequências ao bem jurídico de maior importância, saúde e vida da parte agravada.

Portanto, não restando comprovado pela parte agravante o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 300, do CPC, a decisão interlocutória ora vergastada deve ser mantida hígida.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025